Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-30.2010.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AP
ELAÇÃO CÍVEL n.
0000577-30.2010.8.05.0125

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:
LUIZ LUCAS DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: ADILTON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOANA RIBEIRO SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da lide.

In casu, o acórdão embargado abordou adequadamente os pontos controvertidos, fundamentando-se no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município, mesmo diante da alegação de fornecimento de EPIs.

O dano moral está caracterizado pela gravidade das lesões e suas repercussões psíquicas, sociais e profissionais na vida do Apelado/Embargado, que ficou incapaz permanentemente para o trabalho.

A fixação do valor de R$ 50.000,00 a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao dano material, a pensão mensal proporcional à perda da capacidade laborativa encontra respaldo no art. 950 do CC, sendo irrelevante a possibilidade abstrata de exercer outra atividade.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 0000577-30.2010.8.05.0125, tendo como Embargante - MUNICIPIO DE ITAPEBI e, como Embargado - ADILTON PEREIRA SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A